Tribunal: TJMT
Processo: 1013092-84.2019.8.11.0000
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-03-05
Data de publicação: 2020-03-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Número Único
:

1013092-84.2019.8.11.0000
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Nomeação, Posse e Exercício, Classificação e/ou Preterição]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK]
Parte(s):

[WEDER DE LACERDA SILVA - CPF: 024.750.131-09 (ADVOGADO), LETICIA KLEIN SEBASTIANY - CPF: 029.793.341-89 (IMPETRANTE), GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO), SECRETARIA ESTADUAL DE EDUCAÇÃO DE MATO GROSSO (IMPETRADO), GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO), GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO), SECRETARIO DE ESTADO DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER DE MATO GROSSO (IMPETRADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, CONCEDEU A SEGURANÇA, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.
E M E N T A

MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO – CANDIDATO CLASSIFICADO FORA DO NÚMERO DE VAGAS – MERA EXPECTATIVA DE DIREITO À NOMEAÇÃO – ABERTURA DE VAGAS NO PRAZO DE VALIDADE DO CERTAME – CONVOLAÇÃO DA EXPECTATIVA EM DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO – ORIENTAÇÃO DO STJ – ORDEM CONCEDIDA.

O candidato aprovado fora do número de vagas possui mera expectativa de nomeação, convolando-se em direito subjetivo à posse somente acaso demonstrada a preterição ilegítima ou a comprovada necessidade de serviço pela Administração.

É cabível a nomeação de candidato classificado fora do número de vagas previsto no edital quando há quebra da ordem classificatória, ou contratação temporária para preenchimento de vagas existentes, ou, ainda, quando, surgindo novas vagas durante o prazo de validade do concurso, a administração manifestar inequívoco interesse em preenchê-las, nomeando candidatos em número maior que o inicialmente ofertado pelo edital; não sendo preenchidas as vagas para as quais houve convocação de candidatos, convola-se em direito subjetivo à nomeação a mera expectativa do próximo candidato classificado fora do número de vagas ofertadas (TJMT - MS 1000309-31.2017.8.11.0000).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de mandado de segurança, com pedido de liminar, impetrado por LETICIA KLEIN SEBASTIANY contra ato acoimado como ilegal perpetrado pelo Governador do Estado de Mato Grosso e pelo Secretário de Estado de Educação, consubstanciado na contratação de servidores temporários, em preterição aos candidatos classificados em concurso público.

A Autora sustenta que se classificou na 3ª (terceira) colocação no concurso público realizado pelo Governo de Mato Grosso e pela Secretaria de Educação, Esporte e Lazer (Edital nº 01/2017), para o cargo de Professor da Educação Básica – Química - Município de Pontes e Lacerda, para o qual foram ofertadas 2 (duas) vagas.

Argumenta que a Administração Pública se utiliza da contratação de servidores temporários, para o exercício da função prevista no concurso público, em detrimento dos candidatos classificados e situados em cadastro de reserva.

Assevera que, não obstante a nomeação do candidato aprovado em 2º lugar, este não tomou posse.

Afirma que se encontram presentes
o fumus boni iuris
e o
periculum in mora
.

Com base nestes fundamentos
, pugna pela concessão da liminar, determinando à autoridade indigitada como coatora que proceda a imediata nomeação da impetrante no cargo de Professor da Educação Básica – Química - Município de Pontes e Lacerda.

O pedido liminar foi deferido,

determinando aos Impetrados a imediata nomeação da Impetrante para o cargo de Professor da Educação Básica – Química - Município de Pontes e Lacerda (ID 14420963).

O Impetrado prestou informações pugnando pela denegação da segurança (ID 18140490).

O parecer da Procuradoria de Justiça é pela concessão da segurança (ID 27423465).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R
Depreende-se que a impetrante logrou êxito em se classificar na 3ª (terceira) colocação para o cargo de Professor da Educação Básica – Química - Município de Pontes e Lacerda.

O Edital regulamentador do certame previu 2 (duas) vagas para o cargo em que a Impetrante está classificada (Edital nº 001/2017/SEDUC).

No caso concreto, a Impetrante demonstrou que o candidato aprovado em 2º lugar, não obstante tenha sido nomeado, não tomou posse, conforme se verifica no id. 13895495 – p. 107.

É cediço que a classificação fora do número de vagas gera mera expectativa de direito à nomeação. Contudo, o surgimento de novas vagas durante o prazo de validade do concurso, corroborado pela demonstração da necessidade do serviço pela Administração, implica no reconhecimento do direito subjetivo à convocação.

Assim, a convocação do candidato aprovado em 2º lugar e o fato de o candidato não ter tomado posse, atesta a vacância do cargo e demonstra a necessidade de preenchimento da vaga, tornando consectário lógico a convocação do candidato classificado em posição subsequente, ainda que fora do número de vagas previstas no edital.

A corroborar o acima exposto:

MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO – CARGO DE AGENTE DA INFÂNCIA E JUVENTUDE – CANDIDATO CLASSIFICADO FORA DO NÚMERO DE VAGAS OFERTADAS – DESISTÊNCIA DE CANDIDATOS NOMEADOS – EXISTÊNCIA DE VAGAS A SEREM PREENCHIDAS – DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO – SEGURANÇA CONCEDIDA. 1. ‘O Supremo Tribunal Federal, em julgamento submetido ao rito da repercussão geral (RE n. 837311/PI), fixou orientação no sentido de que o surgimento de novas VAGAS ou a abertura de novo CONCURSO para o mesmo cargo, durante o prazo de validade do certame anterior, não gera automaticamente o direito à nomeação dos candidatos aprovados fora das VAGAS previstas no edital, ressalvadas as hipóteses de preterição arbitrária e imotivada por parte da administração, caracterizadas por
comportamento tácito ou expresso do poder público capaz de revelar a inequívoca necessidade de nomeação do aprovado durante o período de validade do certame
, a ser demonstrada de forma cabal pelo candidato. (...)’ (STJ - AgInt no MS 23.820/DF, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 13/03/2019, DJe 25/03/2019).

2.
É cabível a nomeação de candidato classificado fora do número de vagas previsto no edital
quando há quebra da ordem classificatória, ou contratação temporária para preenchimento de vagas existentes, ou, ainda,
quando, surgindo novas vagas durante o prazo de validade do concurso, a administração manifestar inequívoco interesse em preenchê-las
, nomeando candidatos em número maior que o inicialmente ofertado pelo edital;
não sendo preenchidas as vagas para as quais houve convocação de candidatos, convola-se em direito subjetivo à nomeação a mera expectativa do próximo candidato classificado fora do NÚMERO de VAGAS ofertadas.

(N.U 1000309-31.2017.8.11.0000, ÓRGÃO ESPECIAL CÍVEL, JOAO FERREIRA FILHO, Órgão Especial, Julgado em 13/06/2019, Publicado no DJE 24/06/2019)

Assim,
a demonstração da necessidade do serviço pela Administração implica no reconhecimento do direito subjetivo à nomeação.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial, CONCEDER A SEGURANÇA, determinando aos Impetrados a imediata nomeação da Impetrante para o cargo de Professor da Educação Básica – Química – Município de Pontes e Lacerda/MT.

Sem custas e honorários, pois incabíveis na espécie (art. 77 do RITJMT c/c 25 da Lei 12.016/2009).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/03/2020